Tribunal: TJSP
Processo: 0007425-10.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Enriquecimento sem Causa
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
r no 35/1979, art. 21, VI; artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil c.c. artigo 6o, §5o, da Lei no 12.016/2009.
Jurisprudência Citada:
Mandado de Segurança Cível no 2267863-86.2022.8.26.0000, Rel. Des. Costabile e Solimene, Órgão Especial, j. 10/05/2023.
Mandado de Segurança Cível no 2281706-55.2021.8.26.0000, Rel. Des. Torres de Carvalho, Órgão Especial, j. 16/03/2022.
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 0007425-10.2025.8.26.0000; Relator (a): Figueiredo Gonçalves; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Bragança Paulista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/05/2025; Data de Registro: 22/05/2025)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Cível / Enriquecimento sem Causa

Relator(a):

Figueiredo Gonçalves

Comarca:

Bragança Paulista

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

14/05/2025

Data de publicação:

22/05/2025

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE TRIBUNAL ESTADUAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO ATACADA. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Caso em Exame:
Mandado de Segurança impetrado pela

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE TRIBUNAL ESTADUAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO ATACADA. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Caso em Exame:
Mandado de Segurança impetrado pela Associação dos Proprietários de Lotes do Loteamento Recanto Jaguari contra ato do Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que não admitiu seguimento ao agravo em recurso especial e extraordinário. A impetrante alega usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra ato de Presidente de Seção do Tribunal estadual.
III. Razões de Decidir:
3. O Superior Tribunal de Justiça declinou da competência, fundamentando que sua competência originária se limita a mandados de segurança contra atos de Ministros de Estado ou do próprio Tribunal, conforme art. 105, I, 'b', da Constituição Federal. 4. Utilização indevida do mandado de segurança como sucedâneo recursal. 5- Inexistência de teratologia a justificar a impetração contra o ato judiciário atacado. Segurança denegada.
IV. Dispositivo e Tese:
6. Denegação da ordem. Tese de julgamento: 1. Mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. 2. Inexistência de teratologia a justificar a impetração contra o ato judiciário atacado. Segurança denegada. Custas na forma da lei e sem honorários advocatícios.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 105, I, 'b'; CPC, art. 1.042, §4o; Lei Complementar no 35/1979, art. 21, VI; artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil c.c. artigo 6o, §5o, da Lei no 12.016/2009.
Jurisprudência Citada:
Mandado de Segurança Cível no 2267863-86.2022.8.26.0000, Rel. Des. Costabile e Solimene, Órgão Especial, j. 10/05/2023.
Mandado de Segurança Cível no 2281706-55.2021.8.26.0000, Rel. Des. Torres de Carvalho, Órgão Especial, j. 16/03/2022.